Tribunal: TJDFT
Processo: 0743578-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0743578-05.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUÍZO DA 5a VARA DA FAZENDA PÚBLICA E SAÚDE DO DF SUSCITADO: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DF D E C I S Ã O Cuida-se de conflito de competência negativo estabelecido entre os Juízos da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal, suscitante, e Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, suscitado. O Juízo suscitado declinou da competência por entender que com a entrada em vigor da Resolução 12/2019 deste egrégio Tribunal, houve modificação da competência para conhecer e julgar novas ações sobre saúde pública no Distrito Federal, as quais devem ficar a cargo da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do DF (ID 20141913 – pgs. 54/60). Por sua vez, o Juízo suscitante afirma que os Juizados Especiais possuem competência para processar e julgar feitos que envolvam pedido cominatório, haja vista a tese firmada no IRDR n. 2016.00.2.024562-9 no sentido de as ações que objetivam o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência dos Juizados (ID 20141913 – pgs. 62/65). Designei o Juízo suscitante para a apreciação de eventuais medidas urgentes (ID 20297663). Em suas informações, o Juízo suscitado refutou os fundamentos deduzidos na decisão que suscitou o conflito, ratificando o entendimento esposado na ocasião do declínio da competência (ID 20677608). O ilustre representante ministerial ofertou parecer e opinou pela procedência do conflito com a fixação da competência do Juízo suscitado (ID 20418269). É o relato do essencial. Decido. Conheço do conflito de competência, presentes os pressupostos de admissibilidade. A questão controvertida reside em apurar o Juízo competente para processar e julgar a ação de obrigação de fazer ajuizada por pessoa maior e capaz com vistas a obter o tratamento médico-hospitalar de vitrectomia posterior com infusão de perfluocarbono/óleo de silicone/endolaser para sanar patologias que acometem a retina. Na demanda, a matéria não guarda características de alta complexidade e o valor atribuído à causa, segundo a tabela do Sistema Único de Saúde (SUS), foi de R$ 1.862,63 (mil, oitocentos e sessenta e dois reais e sessenta e três centavos) (ID 20141913 – p. 7). Na ocasião do julgamento do IRDR n. 2016.00.2.024562-9, destaco duas das três teses fixadas pela egrégia Câmara de Uniformização: b) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; c) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. Por outro lado, a Resolução 12/2019 deste egrégio TJDFT não promoveu a ampliação da competência da Quinta Vara da Fazenda Pública e Saúde do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações que versam acerca de saúde pública, mormente considerados os termos nos quais foi redigida. Confira-se: Art. 3o. A competência para conhecer e processar as novas ações sobre saúde pública do Distrito Federal será exercida pela 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal, sem prejuízo de sua competência originária, ressalvadas: I) as ações que versam sobre responsabilidade civil; II) as ações civis coletivas; III) a competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública do Distrito Federal, firmada na Lei 12.153, de 22 de dezembro de 2009. A Lei 12.153/2009 prevê: Art. 2o. É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos. § 1o. Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública: I) as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos; II) as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas; III) as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares. (...) § 4o. No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. (grifos nossos) Da leitura dos dispositivos legais é possível inferir que a demanda ajuizada por maior e capaz, com valor da causa inferior ao limite instituído na Lei 12.153/2009 e, sobretudo, por não se tratar de ação de maior complexidade, com a necessidade de dilação probatória robusta, atrai a competência do Juizado Especial que, no caso, é absoluta. Nesse sentido, colha-se a orientação jurisprudencial desta egrégia Casa de Justiça, notadamente a ementa do v. acórdão do IRDR n. 2016.00.2.024562-9: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. MÁTERIA PROCESSUAL. CONFLITOS DE COMPETÊNCIA. VARA DE FAZENDA PÚBLICA X JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RESOLUÇÃO 7/2010 TJDFT. LEI 12.153/2009. INTERNAÇÃO UTI. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. QUESTÃO PRIMORDIAL. SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA. DEMASIADA PROLIFERAÇÃO DE DEMANDAS COM SOLUÇÕES DISTINTAS. DIVERGÊNCIA. ADMISSIBILIDADE DO INCIDENTE. IRDR PROCEDENTE. TESE FIXADA. APERFEIÇOAMENTO DOS CRITÉRIOS DEFINIDORES DA COMPETÊNCIA. I. Como sabido o incidente de resolução de demandas repetitivas, faz parte do que o Código de Processo Civil denominou no art. 928 de julgamento de casos repetitivos, tal qual o são os recursos especiais e extraordinários repetitivos, aludindo o parágrafo único, do mesmo dispositivo, que o julgamento de casos repetitivos tem por objeto questão de direito material ou processual. II. Nesse ponto, é bom que se chame a atenção para a nomenclatura adotada pelo Código, já que, questão jurídica controvertida é o mesmo que dizer que os órgãos jurisdicionais se debruçarão sobre a causa e não sobre os casos, este último tendo por significado à situação fática. III. Trata-se de uma diferença sutil, mas que faz uma grande diferença prática, pois quando o Códex processual se referiu à questão ou também podendo ser denominado causa, deu ao presente incidente uma desvinculação do processo originário, já que o objeto fulcral do incidente de resolução de demandas repetitivas não é o julgamento do caso trazido à apreciação, mas sim da questão de direito envolvida, para que o tribunal fixe tese, que tenha por escopo irradiar para todos os órgãos jurisdicionais sobre a hierarquia daquele tribunal uniformidade, estabilidade, integridade e coerência na sua jurisprudência (art. 926), tanto é assim que o art. 927, elencando as hipóteses em que os juízes e tribunais observarão no múnus jurisdicional, trouxe no inciso III: "os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas e em julgamentos de recursos extraordinários e especial repetitivos.". IV. Controvérsia acerca da possibilidade de julgamento pelos Juizados Especiais das causas envolvendo saúde surgida com o esgotamento dos efeitos da Resolução no 7, de cinco de Abril de 2010, a qual em seu artigo 3o, valendo-se do art. 23 da Lei que cria os Juizados Fazendários, limitou a competência desses órgãos, excluindo, durante cinco anos, o julgamento das ações que tenham por objeto prestação de serviços de saúde e fornecimento de medicamentos. V. Não se pretende com este incidente estabelecer um único órgão como competente para o julgamento dos casos envolvendo internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento independentemente das variáveis que cada demanda possa apresentar, mas, apenas, melhor delimitar os critérios para a devida fixação da competência, os quais deverão ser abalizados e aplicados de acordo com os contornos fáticos retratados. VI. Primeiro ponto analisado é se haveria a incidência subsidiária do art. 8o da Lei no. 9.099/95 (Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais), no ponto em que estabelece que o incapaz não poderá ser parte no processo instituído por aquela lei e, caso aplicável, se a incapacidade momentânea do enfermo para exercer certos atos afastaria a competência do juizado. VII. A Lei no. 12.153/09, inobstante tenha em seu art. 26 determinado a aplicação subsidiária da Lei 9.099/95, o fez, isso é fato, por técnica legislativa e do próprio cerne da expressão subsidiário, naquilo que não haja disposto de forma diferente. VII. Nesse sentido, considerando que o art. 2o, §1o da Lei Fazendária traz expressamente as causas que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, não teria razão de acrescer a esse rol as hipóteses de não processamento dos Juizados Cíveis. VIII. Por regra basilar de hermenêutica os textos normativos com conteúdo restritivo de direito devem ser interpretados estritamente, sendo assim, aplicar essa restrição a Lei do Juizado Especial Fazendário estaria simplesmente a inserir limitações aos particulares que não foram acrescidas na regra específica que trata do JEFP, para, além disso, também é de vasto conhecimento no campo jurídico que a legalidade para o particular funciona de forma diversa da qual é para a Administração Pública, já que vige para o particular não a legalidade estrita do Direito Público, pela qual a Administrador Público só pode fazer aquilo que a Lei permite, mas, muito pelo contrário, as limitações aos direitos dos particulares só podem ser efetivadas mediante expressa previsão, pois, aonde não há restrição, está livre o particular para agir. IX. Estender, por exegese judicial, uma restrição não prevista na legislação especial, que trata dos juizados fazendários, seria nitidamente estabelecer uma limitação ao direito de particulares não previstos na norma, quiçá, seria por interpretação judicial, violar o princípio constitucional da inafastabilidade jurisdicional, considerando que os juizados têm por ideologia a democratização e desburocratização do acesso ao Poder Judiciário, não é crível que o órgão jurisdicional estabeleça restrições que a Lei não previu. X. Por outro lado, mesmo que se considerasse a aplicação do art. 8o da Lei 9.099/95 subsidiariamente a Lei 12.153/09, dos juizados fazendários, certo é que o fato de a parte estar momentaneamente privada da capacidade completa para exercer pessoalmente os atos da vida civil, em decorrência de alguma moléstia que lhe tenha afligido não pode lhe tirar a possibilidade de postular perante o juizado especial da fazenda pública, já que a presunção é de capacidade a partir dos dezoito anos e não ao contrário, só podendo a parte ser reputada como incapaz civilmente, para efeito de obstação do ajuizamento no juizado, caso tenha precedido de processo de interdição, o que não acontece, na maioria dos casos. XI. O Código Civil estabelece no art. 5o que a menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil, ou seja, torna-se pessoa capaz, havendo, nesse caso, uma presunção relativa de sua capacidade para o exercício de todo e qualquer direito na ordem civil. XII. Nessa toada, ressalvada a incapacidade decorrente do critério etário que tem efeito automático por causa da expressa previsão legal, certo é que, toda e qualquer outra incapacidade para exprimir vontade que advenha de causa transitória ou permanente deve ser devidamente reconhecida, pelo procedimento de interdição, na linha do que delimita o art. 747 e os ss., do Código de Processo Civil. XIII. Por tais considerações, é nítido que nas causas que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta, a priori, a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. XIV. É notório que a mens legis na criação dos Juizados Especiais foi a democratização e desburocratização do acesso ao judiciário, no intuito de tornar o Estado Juiz presente naqueles casos de menor complexidade que, muitas vezes, escapavam do controle jurisdicional, gerando um grande acréscimo no que alguns doutrinadores, tais como Kazuo Watanabe, denominam por lide contida ou litigiosidade contida.Nesse descortino, impende esclarecer o que seria, para os efeitos da Lei, o verdadeiro significado da expressão complexidade, que, por seu turno, poderia afastar a competência dos juizados. XV. Certo é que, a complexidade pode ser avaliada sobre dois prismas: primeiro, quanto à matéria de fundo objeto da demanda, quando a questão debatida nos autos envolve mais do que uma simples aplicação da legislação, envolvendo um emaranhado de interpretações, demandando do intérprete uma análise holística do sistema normativo com, consequente, ponderação de interesses e direitos e; segundo, quando envolver uma fase de dilação probatória mais robusta, com provas periciais e até mesmo a convergência de diversos tipos de provas para a elucidação da questão.Por esse ângulo, é relevante destacar que não há na jurisprudência tanto deste tribunal, quanto das Cortes de Superposição, uma unanimidade sobre qual prisma deveria ser avaliado, ou se sobre os dois mencionados, havendo forte corrente defendendo que a complexidade que afastaria a competência dos Juizados Especiais seria a probatória, quando a demanda envolvesse provas dificultosas e; outra corrente, sustentando que seria mais adequada a conjugação dos dois prismas para a intelecção da expressão baixa complexidade, ou seja, a combinação entre a profundidade da questão de direito e da complicação no campo probatório. XVI. Sobre a ótica da questão de direito, a princípio, não se trata de questão de grande complexidade, já que é nítido o direito do cidadão brasileiro aos serviços públicos de saúde, em espécie, no art. 6o, 194, 196 e ss. da Carta Magna, no art. 204 e ss. da Lei Orgânica do Distrito Federal, além é claro da Lei no. 8.080/90, sendo obrigação de o Estado garantir ao cidadão que dele necessita o tratamento médico hospitalar, não demandando interpretações mais profundas de nosso sistema normativo, ressalto novamente, que a análise aqui demandada é em tese, pois não se descarta a possibilidade de, em alguns casos, os particulares demandarem tratamentos que não sejam normalmente oferecidos pelos serviços públicos de saúde, ou que não estejam regularizados pelos órgãos regulamentadores, podendo, nesses casos específicos, demandarem uma complexidade maior na análise jurídica. XVII. Na mesma linha, em relação à questão fática ou de discussão probatória, a priori, também não demandam grande complexidade. XVIII. Como bem destacado pelos Distrito Federal e, inclusive, ratificado pelo Ministério Público, em regra, a matéria é simples de ser comprovada, já que, na maioria das ações, basta à juntada, pela parte postulante, na petição inicial do laudo do médico indicando o tratamento ou o fornecimento do medicamento, para que o juiz reste convencido da necessidade do tratamento e dê procedência ao pedido, não havendo dilação probatória robusta. XIX. Diante de todas essas reflexões e ponderações, conclui-se que, em princípio, as demandas envolvendo fornecimento de medicamento e internação em leito de UTI, não apresentam, de plano, alta complexidade apta a afastar a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, não descuidando de pesar que o caso concreto, pode claramente apresentar contornos mais robustos que invariavelmente reivindicarão o declínio para as Varas de Fazenda Pública. XX. Os processos de fornecimento de medicamento e internação em leito de UTI têm por objeto principal uma obrigação de fazer e não uma obrigação de dar ou pagar, qualquer valor. XXI. Nos processos de fornecimento de medicamento, caso o Distrito Federal não forneça o fármaco, o juiz determina o seqüestro, não por converter a ação em perdas e danos, mas sim, com base no poder geral de cautela, assegurado no art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, que lhe possibilita adotar todas as medidas indutivas, coercitivas ou mandamentais necessárias para tornar efetiva a ordem judicial. XXII. Da mesma forma, nas ações de internação em leito de UTI, caso não haja leitos de unidade de terapia intensiva na rede pública, diante do pedido subsidiário formulado pela parte ou até mesmo de ofício, o juiz determina a internação em leitos da rede privada às expensas do poder público, mas deve ficar frisado que o hospital privado que, porventura, forneceu o leito não participou da lide e, em conseqüência, não pode ser afetado e nem pedir nada naquele processo. XXIII. A discussão de valores devidos a rede particular será objeto de procedimento administrativo, e se houver alguma espécie de controvérsia nos valores entre o ente público e o hospital particular poderá haver o ajuizamento, mas, bom que se repise, de outra ação e não aquela do cidadão que, ratifico, apenas discute o direito a prestação do serviço público de saúde. XXIV. Nesse trilhar é claro que o que se esta a discutir não é qualquer indenização, mas apenas a obrigação de fazer estatal, qual seja, a de prestar o serviço público de saúde de qualidade, com todos os meios e encargos a ele inerentes. XXV. Dessa forma, seja por qual lado ou perspectiva se investigue as demandas em apreço, não há como fugir de uma verdade indelével, os valores dados a esse tipo de causa, tem caráter meramente estimativo, seja por não poder precisar, de início, o exato valor dos tratamentos, seja pelo objeto principal se subsumir a uma obrigação de fazer estatal, consubstanciada na prestação do serviço público de saúde e, não a pecúnia ou qualquer valor à título indenizatório. XXVI. De todo o exposto, resta claro que o valor da causa não é um critério adequado para constatação se as ações de fornecimento de medicamento ou pedido de internação em leito de UTI podem ou não ser processadas perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, já que partem de um aspecto meramente estimativo, seja pela impossibilidade de quantificar, a priori, o valor do tratamento, seja pela natureza do pedido ser eminentemente cominatória e não visar valor específico. XXVII. Para os efeitos do art. 985 do Código de Processo Civil e dentro dos limites fixados na decisão de admissibilidade, fixo as seguintes teses jurídicas: A) Nos casos que envolvam pedido de internação em leito de UTI ou fornecimento de medicamento, eventual incapacidade temporária daquele que esteja acometido de alguma patologia, não afasta a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. B) As ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde não encerram, por si só, complexidade apta a afastar a competência do Juizado Especial Fazendário, ressalvada a necessidade de produção de prova complexa a atrair a competência do Juízo de Fazenda Pública; C) Considerando que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência. XXVIII. Julgou-se procedente o IRDR. O entendimento não foi aplicado a causa piloto, tendo em vista a sua extinção, por perda do objeto. (Acórdão 1023716, 20160020245629IDR, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/5/2017, publicado no DJE: 12/6/2017. Pág.: 534) (grifo nosso) CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER EM FACE DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UNIDADE DE TRATAMENTO INTENSIVO - UTI - DA REDE PÚBLICA OU CUSTEIO DA INTERNAÇÃO NA REDE PRIVADA. PRECEDENTE VINCULANTE. APLICAÇÃO. VALOR DA CAUSA. CARÁTER ESTIMATIVO. AUTORA MAIOR E CAPAZ. AUSÊNCIA DE COMPLEXIDADE PROBATÓRIA. RESOLUÇÃO No 12 DO TJDFT. CONCENTRAÇÃO DAS CAUSAS DA JUSTIÇA COMUM EM VARA ESPECIALIZADA. INAPLICABILIDADE AO CASO. COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. 1. Consoante entendimento assentado pela Câmara de Uniformização de Jurisprudência desta Corte de Justiça (IRDR 2016.00.2.024652-9), na ação de obrigação de fazer para internação em leito de UTI na rede pública ou, subsidiariamente, custeio pelo Distrito Federal em internação na rede privada, o valor da causa é indicado de maneira meramente estimativa, sendo irrelevante para fins de definição de competência. 2. Tendo em vista que a causa de origem possui como objeto principal a internação em UTI pelo ente distrital, sendo o valor da causa nessas hipóteses meramente estimativo, inexistindo complexidade na lide e levando-se em conta que a autora é maior e capaz, é do Juizado Especial da Fazenda Pública suscitante a competência absoluta para processar e julgar a referida lide. 2.1. A Resolução no 12 do TJDFT trouxe regra de concentração da competência dentre as Varas da Fazenda Pública, para com a Quinta Vara, aos casos que cuidam de saúde pública, com a ressalva expressa à competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Assim, os casos nos quais incidem os parâmetros do IRDR 2016.00.2.024652-9, mormente aqueles com valor da causa puramente especulativo, ou estimativo, são de competência dos Juizados Especiais, na medida em que se encontram fora do âmbito da distribuição da Justiça Comum, e, portanto, não são atraídos à Vara Comum Especializada. 3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITADO. (Acórdão 1293454, 07380611920208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 19/10/2020, publicado no PJe: 3/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. QUINTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E DA SAÚDE PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SAÚDE. CIRURGIA. AUTOR CAPAZ. COMPLEXIDADE. VALOR DA CAUSA. I - A ação cominatória proposta por maior capaz contra o Distrito Federal para realização de cirurgia não apresenta complexidade e o valor da causa é inferior a 60 salários mínimos. II - A e. Câmara de Uniformização, no julgamento do IRDR 2016.00.2.024562-9, fixou a tese jurídica de que as ações que têm como objeto o fornecimento de serviços de saúde, inclusive o tratamento mediante internação, encartam pedido cominatório, logo, o valor da causa, fixado de forma estimativa, é irrelevante para fins de definição da competência, razão pela qual não exclui a competência do Juizado Especial Fazendário. III - A Resolução no 12 do Pleno do e. TJDFT, de 03/10/19, não ampliou a competência do Juízo da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do Distrito Federal para processar e julgar todas as ações de saúde pública, diante da expressa ressalva quanto àquelas de competência absoluta dos JEFP, art. 3, inc. III. IV - Conflito conhecido e declarado competente o Juízo Suscitado. (Acórdão 1260267, 07003221220208070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 29/6/2020, publicado no PJe: 24/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Frente a tais aspectos, não há razão para destoar do entendimento definido em precedente desta Casa, motivo pelo qual devem prevalecer os argumentos expostos pelo Juízo suscitante, no sentido da competência do Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal para o julgamento da demanda. Com essas considerações, escorado no artigo 955, parágrafo único, inciso II, do CPC, julgo procedente o conflito e declaro competente o Juízo do Terceiro Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal para processar e julgar a causa. Oficie-se aos Juízos Suscitante e Suscitado, remetendo-lhes cópia da presente decisão, para que a cumpram de imediato, independente do trânsito em julgado. Brasília, 19 de fevereiro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador